Tribunal: TCU
Processo: 016.646/2023-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8418/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão militar a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 016.646/2023-1 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Ana Beatriz Coelho Delacoste (XXX.339.720-XX); Ana Maria Belzareno Franqueira (XXX.508.250-XX); Ana Mariza Leal da Costa (XXX.272.390-XX); Angela Beatriz Leal da Costa (XXX.189.940-XX); Camila Maciel Duarte (XXX.806.910-XX); Carla Grabin (XXX.300.210-XX); Cintia Cibelle Duarte Sanchez (XXX.753.680-XX); Ivone Leal da Costa (XXX.702.810-XX); Loreci Leal da Costa (XXX.031.400-XX); Lucia Francisca Leal da Costa (XXX.993.260-XX); Margarida Leal da Costa (XXX.702.030-XX); Maria Candida Matos (XXX.557.670-XX); Mariza de Fatima dos Santos Sanchez (XXX.321.820-XX); Neusa Marina Leal da Costa (XXX.418.900-XX); Noemi Teresinha Leal da Costa (XXX.023.460-XX); Odete Catarina Leal da Costa (XXX.918.140-XX); Paula Maciel Duarte (XXX.063.110-XX); Vera Maria Belzareno Franqueira (XXX.902.690-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.